Tribunal: TJBA
Processo: 8019861-66.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8019861-66.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDMAR PEREIRA DOS REIS JUNIOR

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. FALSA IMPUTAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CIÊNCIA DA FALSIDADE. INQUÉRITO ARQUIVADO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO ESPECÍFICO COMPROVADOS. DEPOENTES FALECIDOS. PROVAS IRREPETÍVEIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CONDENAÇÃO IMPERIOSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em irresignação à Sentença que absolveu o Réu, com suporte no art. 386, inciso VII, do CPP, quanto à imputação do delito previsto no art. 339,
caput
,

do CP (denunciação caluniosa). Consta dos autos que, no dia 24.08.2017, o Acusado registrou boletim de ocorrência em desfavor de seu pai, atribuindo-lhe a reiterada prática de agressões físicas, injúrias e ameaças contra sua mãe, inclusive com uso de armas de fogo de fabricação caseira, notícia-crime que deu ensejo à instauração de Inquérito Policial posteriormente arquivado por falta de indícios mínimos. O Órgão Acusatório pede a condenação do Réu nos termos da Denúncia, à luz da existência de provas suficientes da falsidade da imputação formulada e do dolo específico do agente.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as oitivas inquisitoriais dos genitores do Acusado, falecidos no curso do processo, podem fundamentar uma condenação; (ii) se a confissão extrajudicial do Réu, retratada na instrução, pode ser valorada para fim condenatório; e (iii) se foi demonstrado o dolo específico exigido à configuração do tipo de denunciação caluniosa.

III. Razões de decidir

3. As oitivas inquisitoriais dos genitores do Acusado, falecidos antes da instrução processual, traduzem provas irrepetíveis e, como tais, submetidas a contraditório diferido, podendo, pois, fundamentar a condenação, consoante ressalva expressamente prevista do art. 155 do CPP e precedentes do STJ. Na espécie, os pais do Réu, de forma uníssona e categórica, refutaram a ocorrência dos episódios de violência doméstica falsamente noticiados pelo filho e apontaram o interesse deste em prejudicar o genitor, por quem nutria profunda e injustificada hostilidade, a ponto de já tê-lo agredido fisicamente.

4. A confissão extrajudicial do Acusado – sede em que, de maneira ampla e detalhada, admitiu a falsidade das imputações direcionadas a seu pai – foi colhida na presença de seu Advogado, o qual, inclusive, pôde formular perguntas ao assistido, não havendo nenhum indicativo concreto de coação paterna ou perturbação psíquica porventura hábeis a comprometer a espontaneidade do ato. Ademais, a admissão de culpa somente ocorreu quase três anos após a prática da denunciação caluniosa, quando, de acordo com o próprio Réu, já se achava restabelecida a harmônica convivência familiar. Destarte, não há óbice à valoração probatória da confissão extrajudicial do agente, máxime quando assistida por Defensor e totalmente alinhada às demais evidências.

5. A retratação judicial do Acusado encontra-se atrelada a narrativa nitidamente fantasiosa, tendo sido convenientemente ventilada quando seus pais já haviam falecido e, assim, não mais poderiam rechaçar sua narrativa. Além disso, embora o Réu alegue possuir farta comprovação da violência doméstica cuja prática atribuiu a seu genitor, jamais apresentou tais evidências, amparando-se a falsa imputação nas singelas assertivas do infrator em Delegacia, carentes de qualquer lastro indiciário.

6. O acervo probatório reunido nos autos evidencia, de maneira idônea e bastante, a falsidade da notícia-crime apresentada pelo Réu, sua plena consciência no tocante a esse aspecto e seu deliberado interesse de prejudicar o próprio pai, mediante a instauração de Inquérito Policial posteriormente arquivado por falta de indícios mínimos das práticas delitivas apuradas. Assim, demonstradas a materialidade e a autoria da denunciação caluniosa, e identificado, à margem de dúvida razoável, o dolo específico de incriminar pessoa que se sabe inocente, é imperiosa a reforma da Sentença Absolutória, para condenar o Acusado nas previsões do art. 339 do CP.

7. Na fixação da pena-base, impõe-se a valoração desfavorável da personalidade do agente (animosidade intensa e prolongada contra o pai, inclusive com episódio de lesão corporal) e dos motivos da infração (mero ressentimento sem justificativa concreta). Na segunda fase da dosimetria, incidem as agravantes do art. 61, inciso II, alíneas “e” e “h”, do CP (crime contra ascendente e pessoa maior de 60 anos), sendo uma delas compensada pela atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso II, alínea “d”, do CP), conforme arestos do STJ. Assim, ficam dosadas as penas definitivas em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, sob regime inicial aberto, e 15 dias-multa, no menor valor unitário, substituindo-se a sanção reclusiva, ao fim, por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e provido, para condenar o Réu Edmar Pereira dos Reis Júnior por incursão no art. 339,
caput
, do CP, impondo-se-lhe as penas definitivas de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, sob regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, no menor valor unitário, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo e prestação de serviço à comunidade.

Teses de julgamento
:

1. Em exegese ao art. 155 do CPP, as oitivas inquisitoriais de pessoas falecidas antes da instrução em juízo podem fundamentar a condenação, por traduzirem provas irrepetíveis e, pois, sujeitas a contraditório diferido.

2. A confissão extrajudicial do agente, mesmo se retratada na instrução, pode ser valorada para fins condenatórios, máxime quando colhida na presença de Advogado, desde que corroborada pelas demais evidências.

3. A configuração da denunciação caluniosa demanda a efetiva consciência do agente quanto à falsidade da imputação formulada, exigindo-se a demonstração do dolo específico de incriminar pessoa que sabe inocente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 59, 61, inciso II, alíneas “e” e “h”, 65, inciso II, alínea “d”, e 339; CPP, arts. 155, 386, inciso VII, e 387, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 990.998/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.04.2025, DJEN 22.04.2025; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 929.043/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.04.2025, DJEN 24.04.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp n. 2.667.874/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 809.895/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.05.2023, DJe 02.06.2023; STJ, 6.ª Turma, AgRg no REsp n. 2.027.293/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.11.2022, DJe 02.12.2022; STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp n. 2.713.884/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 13.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 891.196/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp n. 1.998.314/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023; TJDF, 2.ª Turma Crim., Ap. 0009622-35.2017.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 20.07.2023, DJe 31.07.2023; TJDF, 3.ª Turma Crim., Ap. Crim., 0700750-25.2024.8.07.0009, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 30.01.2025, DJe 11.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso
de Apelação n.º 8019861-66.2023.8.05.0080
, oriundos do Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, sendo
Apelante
o
Mi
nistério Público do Estado da Bahia
, e
Apelado
, o Acusado
Edmar Pereira dos Reis Júnior.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

d
a

Apelação
e
dar-lhe provimento
, para condenar o Réu como incurso no art. 339,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe sanções definitivas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, no menor valor unitário, com a substituição da pena privativa de liberdade, ainda, por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, e prestação de serviço à comunidade, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora